Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710549-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRIDY HORRANA MELO DE SALES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INGRIDY HORRANA MELO DE SALES, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação revisional de cláusula contratual, ajuizada em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 186743839): “Conforme adiantado pela decisão de ID 183092071, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se para o recolhimento sob pena de extinção. 15 (quinze) dias.” Em suas razões, a agravante requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede o provimento ao presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, deferindo à agravante a gratuidade de justiça, nos termos dos requerimentos formulados na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, juntamente com documentos e motivos expostos no presente recurso. Argumenta, em resumo, que a documentação juntada aos autos comprova que, atualmente, não possui condições de arcar com as custas processuais sem trazer ainda mais prejuízos para o sustento de sua família. Afirma que a decisão merece ser reformada, haja vista que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois, em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do Código de Processo Civil). Conclui que fez mais do que simplesmente apresentar uma declaração de pobreza, pois acostou documentos ao feito, de modo que o pedido está de acordo com o artigo 98 do CPC, sendo impositiva a concessão do benefício (ID 56986383). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de revisão contratual, ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., em que pretende a autora, ora agravante, que sejam declaradas abusivas e nulas de pleno direito algumas cláusulas contratuais e que, com isso, seja excluído o encargo mensal e/ou diários de juros capitalizados, eventual cumulação de correção monetária com a comissão de permanência, eventual cláusula de vencimento antecipado do contrato que obriga sua quitação imediata no caso de inadimplência e eventual incidência a título de comissão de permanência, com a devida revisão contratual do valor das parcelas vincendas (ID 182960944). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 182963451 da origem), apresentando comprovante de renda (ID 182963458) e contrato de trabalho – CTPS digital (ID 182963459). Do que se extrai, o recorrente é técnica em patologia clínica e, conforme documentos acostados ao feito (IDs 182963458 e 182963459), aufere remuneração de R$ 2.064,00. A remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além de a verba líquida ser inferior a dois salários-mínimos, não se pode olvidar os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, dentre outros. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator